Tribunal: TJDFT
Processo: 0743211-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. ADOÇÃO DE ÍNDICE DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TABELA DE CORREÇÃO APLICÁVEL DO TJDFT APLICADA AO CASO. DECISÃO MANTIDA.
1. Uma vez que a liquidação de sentença foi promovida perante a Justiça Distrital, devem ser adotados os fatores de atualização da contadoria judicial do TJDFT – Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO